Tribunal: CARF
Processo: 10380.100676/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.100676/2007-11
RESOLUÇÃO
2402-001.443 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J MACEDO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) não conhecer o
recurso de ofício, por falta de atingimento do limite de alçada; (ii) conhecer integralmente o
recurso voluntário interposto e converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as
informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregório Rechmann Junior,
João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcelo Valverde Ferreira da
Silva (substituto integral), Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício e de recurso voluntário interpostos em face da decisão
da 5a Turma da DRJ/FOR, consubstanciada no Acórdão 08-21.180 (p. 4.055), que julgou
procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 5279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.443 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.100676/2007-11
2
Na origem, trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) (p.03),
consubstanciada no DEBCAD no 37.042.235-0, com vistas a exigir crédito tributário referente às
contribuições devidas a Seguridade Social, correspondentes à retenção de onze por cento que
deixou de ser efetuada ou que foi efetuada a menor pela notificada, incidentes sobre o valor das
notas fiscais emitidas por empresas prestadoras de serviço mediante cessão de mão-de-obra.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 501), constituem fatos geradores das
contribuições previdenciárias lançadas os pagamentos de notas fiscais de serviço emitidas por
diversas empresas que executaram serviços para a notificada, mediante cessão de mão-de-obra.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 1.171), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em
síntese:
- cerceamento do direito de defesa em razão da lavratura simultânea de 09 (nove)
instrumentos de lançamento tributário;
- decadência do lançamento fiscal em relação aos fatos geradores anteriores a
01/2003;
- nulidade do lançamento fiscal em razão da ilegalidade da tributação por aferição
indireta no caso concreto; e
- necessidade de realização de diligência / perícia, em face dos seguintes
questionamentos:
* os serviços de transporte de carga e armazenagem estão enquadrados como
cessão de mão de obra?
* em relação aos serviços de CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PROMOÇÃO DE VENDAS, as
bases levantadas pela fiscalização excluiu os valores de referentes a custos com
materiais e equipamentos discriminados nas notas bem como previstos nos
contratos?
* em relação aos serviços SELEÇÃO E RECRUTAMENTO, há ocorrência de CESSÁO DE
MAO-DE-OBRA?
Em face da impugnação apresentada, a DRJ, por meio do expediente de p.p. 1.494 a
1.497, considerando que foram apresentados diversos argumentos acompanhados de documentos
que, prima facie, sugerem que a constituição do crédito tributário ocorreu sobre bases de cálculo
que não são fatos geradores de contribuições previdenciárias, converteu o julgamento do processo
em diligência fiscal para que a Unidade de Origem procedesse à correta apuração da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, trazendo aos autos provas de tudo quanto alegado.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitido o Relatório Fiscal Complementar (p.
3.806), por meio do qual foram realizados ajustes no lançamento fiscal.
Fl. 5280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.443 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.100676/2007-11
3
Cientificada dos termos do Relatório Fiscal Complementar em questão, a
Contribuinte apresentou novo instrumento de defesa (p. 3.833), destacando inicialmente que não
foram corrigidos os equívocos apontados pela DRJ, posto que, ao invés de proceder com a
autuação com base nas notas fiscais, a fiscalização continuou em seu procedimento de lançamento
indireto, considerando o valor global inicialmente apontado para excluir somente os valores
demonstrados pela Requerente, quando da apresentação de sua impugnação.
Na sequência, reiterou os termos da impugnação originária.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, nos termos do susodito Acórdão
no 08-21.180 (p. 4.055), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCURIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1999 A 31/12/2006
DECADÊNCIA. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
APLICAÇÃO DO CTN. OCORRÊNCIA PARCIAL.
O Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade do prazo
decadencial de 10 (dez) anos estabelecido na legislação previdenciária, conforme
súmula vinculante no 8/2008. Aplicar-se-á, assim, o prazo geral de 5 (cinco) anos
determinado pelo CTN, que alcança parte das competências do presente crédito.
CERCEAMENTO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A autuação encontra-se devidamente instruída, não havendo que se falar em
cerceamento ao direito de defesa do contribuinte. Foi concedido ao contribuinte
ampla oportunidade de analisar as provas produzidas e de apresentar
documentos e esclarecimentos, tanto no decurso do procedimento fiscal como na
fase impugnat6ria, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, pode, a Administração Tributária, sem prejuízo da
penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Em atendimento ao princípio da verdade material, foram acolhidas todas as
provas produzidas no procedimento de diligência fiscal, as quais serviram de base
para os créditos constituídos via NFLD.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO. CESSÃO DE MAO DE OBRA.
O contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviços e recolher
a importância retida, nos termos do art. 31 da Lei 8.212/91, na redação da Lei
9.711/98.
Fl. 5281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.443 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.100676/2007-11
4
PEDIDO DE PERÍCIA - INDEFERIMENTO.
Toma-se como não formulado o pedido de perícia que deixa de atender aos
requisitos do inciso IV do art. 16 do Decreto n° 70.235/72, principalmente quando
este se revela prescindível.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em face da exoneração parcial do crédito tributário em montante superior a R$
1MM, a DRJ recorreu de ofício para esse Egrégio Conselho, à luz do quanto disposto no artigo 1o
da Portaria MF n° 03, de 03 de janeiro de 2008.
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
o competente recurso voluntário (p. 4.170), reiterando, em síntese, os termos das impugnações
apresentadas.
Ato contínuo, na sessão de julgamento realizada em 12/07/2023, este Colegiado
baixou os presentes autos em diligência para que a Unidade de Origem se manifestasse acerca dos
documentos apresentados junto com o recurso voluntário interposto.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitido o Demonstrativo de p,p, 5.233 a 5.241
e respectiva Informação Fiscal (5.242), em relação à qual, devidamente cientificada, a Contribuinte
apresentou a sua competente manifestação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Do Recurso de Ofício
A DRJ, com base na Portaria MF no 3/2008, que estabelecia como limite de alçada o
valor de R$ 1MM, recorreu de ofício para esse Egrégio Conselho em face da decisão
consubstanciada no Acórdão no 08-21.180 (p. 4.055), que exonerou o sujeito passivo de crédito
tributário no montante de R$ 1.176.709,32.
Ocorre, entretanto, que a Portaria MF 2/2023 estabeleceu um novo limite para a
interposição de tal recurso, elevando-o para R$ 15.000.000,00. Veja-se:
Fl. 5282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.443 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.100676/2007-11
5
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
O Enunciado de Súmula CARF no 103 dispõe que o limite de alçada deve ser aferido
na data de apreciação do recurso em segunda instância.
Neste caso, observa-se que o crédito tributário exonerado não ultrapassa o limite
de alçada atualmente vigente - R$ 15.000.000,00, de tal maneira que o recurso de ofício não deve
ser conhecido.
Do Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente às contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à retenção de onze por cento (11%) que deixou de ser efetuada ou que foi
efetuada a menor pela notificada, incidentes sobre o valor das notas fiscais emitidas por empresas
prestadoras de serviço mediante cessão de mão de obra.
A Contribuinte, em sua peça recursal, esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
* Impossibilidade de constituição do crédito tributário anterior à competência de
janeiro/2003, em face da decadência;
* da ilegalidade da inversão do ônus da prova e, por conseguinte, da tributação por
aferição indireta no caso concreto; necessidade de realização de perícia / diligência;
* ilegalidade da retenção previdenciária dos serviços realizados pelos operadores
logísticos;
* necessidade de exclusão da base de cálculo da presente autuação de notas fiscais
que não estão sujeitas à retenção previdenciária; e
* necessidade de realização de diligência / perícia.
Passemos, então, à análise individualizada das razões de defesa da Recorrente.
Da Alegação de Decadência
Neste ponto, a Recorrente defende a perda do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário até a competência de dezembro/2002, inclusive, em face do transcurso do lustro
decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.

Fl. 5283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.443 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.100676/2007-11
6
A DRJ, por sua vez, corroborando o entendimento externado pela autoridade
administrativa fiscal, concluiu ser aplicável, no presente caso, o art. 173, I, do CTN, considerando
que, em relação às operações fiscalizadas, não houve antecipação de pagamento, já que o
lançamento fiscal tem por objeto, justamente, a falta de retenção da contribuição devida nas
prestações de serviço mediante cessão de mão-de-obra. Neste espeque, reconheceu aquele órgão
julgador, a decadência até a competência 11/2001.
Pois bem!
No que tange à aferição do lustro decadencial, dois aspectos devem ser
considerados: o prazo e o termo inicial para contagem da decadência.
Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula Vinculante
no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
Fl. 5284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.443 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.100676/2007-11
7
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Registre-se pela sua importância que, conforme noticiado linhas acima, a DRJ já
reconheceu a decadência até a competência 11/2001, com base no art. 173, I, do CTN. A
Contribuinte, por sua vez, defende que o lustro decadencial abrange o período até 12/2002, com
base no art. 150, § 4o, do CTN.
Para aferir a procedência (ou não) do quanto defendido pela Recorrente, neste
particular, impõe-se verificar se houve (ou não) pagamento antecipado do tributo objeto do
presente lançamento.
Neste contexto, durante a presente sessão de julgamento, surgiu a dúvida se houve
recolhimento (ou não), decorrente de retenção de contribuição previdenciária, em todas as
competências no período compreendido entre 12/2001 a 12/2002, inclusive.
Desse modo, impõe-se a conversão do presente julgamento em diligência para que
a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) adote as seguintes providências:
(i) informe se houve, em relação a cada uma das competências no período
compreendido entre 12/2001 a 12/2002 (inclusive), recolhimento decorrente de retenção de
contribuição previdenciária (ou não);
Obs.: em relação ao Item (i) supra, a verificação ora solicitada independe da
prestadora de serviço; ou seja: solicita-se que a Unidade de Origem verifique se houve QUALQUER
recolhimento decorrente de retenção de contribuição previdenciária no período indicado, seja em
relação às empresas prestadores de serviço listadas no presente processo administrativo fiscal,
seja em relação a qualquer outra.
(ii) caso a RFB não localize recolhimento em sua base de dados, deverá ser intimada
a Contribuinte para que apresente o competente comprovante, devendo a autoridade
administrativa fiscal se manifestar acerca de eventual comprovante que venha ser apresentado
pela Contribuinte;
(iii) consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação no
prazo de 30 (trinta) dias.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 5285
DF CARF MF
Original